Tribunal: TJSP
Processo: 1065901-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento. Indenização securitária. Transporte marítimo internacional de cargas. Falha na prestação de serviços. Comprovação de carga avariada. Legitimidade das partes bem reconhecida. Responsabilidade da empresa integrante da cadeia de transporte. Comprovação do pagamento da indenização. Seguradora que se sub-roga nos direitos da segurada. Sentença de parcial

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento. Indenização securitária. Transporte marítimo internacional de cargas. Falha na prestação de serviços. Comprovação de carga avariada. Legitimidade das partes bem reconhecida. Responsabilidade da empresa integrante da cadeia de transporte. Comprovação do pagamento da indenização. Seguradora que se sub-roga nos direitos da segurada. Sentença de parcial procedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ajuste no valor da cotação do dólar na data do pagamento (26-março-2019).
Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1065901-25.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CMA
CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, é apelado ARGO SEGUROS
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram parcial
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1065901-25.2019.8.26.0100 – Presencial
Comarca: São Paulo
Apelante: CMA CGM do Brasil Agência Marítima Ltda
Apelado: Argo Seguros Brasil S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira
Voto no 41318
APELAÇÃO.
Ação
regressiva
de
ressarcimento.
Indenização securitária. Transporte marítimo internacional
de cargas. Falha na prestação de serviços. Comprovação de
carga avariada. Legitimidade das partes bem reconhecida.
Responsabilidade da empresa integrante da cadeia de
transporte. Comprovação do pagamento da indenização.
Seguradora que se sub-roga nos direitos da segurada.
Sentença de parcial procedência confirmada por seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo. Ajuste no valor da cotação do dólar na data
do pagamento (26-março-2019).
Recurso provido parcialmente.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 378/409) interposto contra a
r. sentença de fls. 350/355, 367 e 375, que julgou parcialmente procedente o pedido
em ação de regresso objetivando o ressarcimento de valor relativo à indenização
securitária, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
(art. 487, I, CPC) para condenar a ré ao pagamento à autora da quantia
de R$ 60.148,90, descontado o montante de R$ 1.807,95, com
incidência de juros moratórios legais a partir da citação e atualização
monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso.
Ante a sucumbência mínima da autora, condeno a ré, ainda, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no
equivalente a 10% do valor atualizado da condenação”.
Reiterando as teses deduzidas em contestação, agora frente à
sentença, alega a apelante, preliminarmente, ausência de fundamentação por falta de
análise de todos os argumentos de defesa, o que resultou em ofensa ao princípio
constitucional do contraditório, notadamente pelo não enfrentamento das alegações
de (i) ausência de provas de que toda a carga teria sido avariada ou mesmo
destruída, (ii) que a apólice previa que não seria indenizada a carga que não
discriminasse seu valor no Conhecimento de Embarque, sendo certo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercadoria sinistrada não cumpriu tal exigência, configurando novamente o
pagamento ex gratia não indenizável em regresso.
Ainda em sede preliminar, alega ilegitimidade de parte, por se
tratar de mero agente marítimo, não se confundindo com o transportador. Menciona
que atuou apenas como representante, em atividades limitadas por um instrumento
de mandado, a fim de prestar auxílio administrativo perante as autoridades
aduaneiras enquanto o navio estivesse parado no porto nacional. Acrescenta que a
transportadora marítima francesa é pessoa jurídica estrangeira e possui titularidade
processual, e que foi representada por sua agente indiana CMA CGM Agencies Pvt
Ltd., não havendo qualquer sinal de participação da empresa brasileira em tais atos.
Requer a retificação do polo passivo para constar como parte a empresa CMA CGM
SOCIÉTÉ ANONYME.
Requer o reconhecimento da incompetência absoluta do Poder
Judiciário Brasileiro, ante a existência de cláusula de eleição de foro estrangeiro,
defendendo que não há qualquer hipossuficiência capaz de afastar a aplicação da
cláusula estipulada no contrato de transporte, tampouco a sub-rogação autoriza a
desconsideração do pactuado.
Argui a ilegitimidade ativa, por falta de provas de que a empresa
segurada tenha contratado a apólice de seguro, haja vista que a única pessoa a anuir
com os termos do seguro foi a própria apelada, conforme fls. 36.
Alega ainda que: não há prova do pagamento da indenização
securitária, pois o comprovante foi juntado intempestivamente; a cobertura
securitária ofertada pela apelada excluía danos à carga de vidro ou de cargas que
sofreram transbordo, de modo que a sub-rogação alegada é ineficaz em relação a
terceiros; o pagamento do seguro se deu de forma ex gratia face também pelo fato
de que a apólice excluía cobertura para cargas que não tivessem seu valor
discriminado nos Conhecimentos de Embarque emitidos pela transportadora,
conforme fl. 58, existindo erro material na sentença ao considerar que o valor da
carga estaria discriminado no Conhecimento de Embarque de fls. 119/120, falta essa
que não é suprida pela singela menção ao Invoice; não houve demonstração do nexo
causal entre o transporte marítimo e o sinistro, pois este foi constatado 15 dias
depois do desembarque da carga e após o transporte rodoviário; ineficácia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vistoria particular (fls. 137/149) ante a falta de participação do transportador,
conforme exigido pela apólice e previsão do art. 1o, § 3o do Decreto-Lei 116/67,
salientando que o descarte da mercadoria feriu o direito à ampla defesa e a
possibilidade de realização de perícia em sede judicial, esta sim imparcial;
inexistência de nexo causal entre as avarias do contêiner e os danos nas mercadorias
transportadas, pois é praxe do mercado de transporte marítimo que os contêineres
sofram alguma alteração em seu aspecto físico, o Termo de Falhas e Avarias é
produzido a partir de uma análise externa e, portanto, superficial, e o transporte foi
contratado na modalidade “FCL”, de modo que a transportadora recebeu o contêiner
para embarque em seu navio já devidamente estufado e lacrado pela exportadora,
não tendo se responsabilizado pelo acondicionamento das mercadorias no interior do
invólucro; ausência de prova de que a totalidade da mercadoria foi avariada e
indícios da comercialização de salvados sem o respectivo desconto dos montantes
auferidos com estes; entende que a sentença incorre em contradição ao reconhecer o
valor de R$ 1.807,95 arrecado com o descarte do material inutilizado, qual seja,
5.880 ampolas de vidro, mas determinar que esse valor deve ser descontado do valor
referente às 20.400 ampolas; requer, caso mantida a condenação, seja esta limitada
ao valor comprovadamente avariado de USD 3,351.60, referente às 5.880 ampolas
de vidro, descontado o valor do salvado de R$ 1.807,95, o que totaliza o montante
de R$ 11.065,69. Menciona ainda que o valor do dólar utilizado na conversão para
reais está acima da cotação divulgada pelo Banco Central do Brasil em 26/03/2019,
de modo que, mesmo determinado o ressarcimento da totalidade da carga, o valor da
condenação deve ser limitado ao montante de R$ 44.930,59 acrescido dos valores
despendidos com a vistoria (R$ 3.781,00) e descontados o valor de salvados de R$
1.807,95, totalizando R$ 46.903,64.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 413/435).
Manifestação de oposição ao julgamento virtual do recurso na fl.
441).
Valor atribuído à causa em 25/06/2019: R$ 63.929,90.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação regressiva objetivando o reembolso
de indenização securitária paga à empresa Sobral Invicta Sociedade Anônima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rejeita-se, inicialmente, a alegação de nulidade por suposta
ausência de fundamentação. A judiciosa sentença enfrentou e rejeitou
motivadamente cada alegação de defesa, sendo a toda evidência desnecessário
numerar ou seguir pari passu a proposta argumentativa da parte. Não se dessume a
alegada ausência de motivação válida tão-somente porque o entendimento adotado
não coincide com o da parte litigante.
Assim, compulsados os autos, constata-se que o recurso não
comporta provimento, devendo a r. decisão ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir pelo desprovimento do recurso, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Cumpre ressaltar que a r. sentença, corretamente, fundamentou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência da justiça brasileira, rejeitou as alegações de ilegitimidade ativa e
passiva, em consonância e observando os princípios da efetividade processual e da
primazia do mérito, constatou a existência do fato danoso, a regularidade da
cobertura securitária, a prova do pagamento da indenização, os nexos causais para
configuração da responsabilidade, a ausência de prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, e todos os demais aspectos
controvertidos pela parte ora apelante.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da
decisão:
“A lide comporta julgamento antecipado, uma vez que as questões
fáticas já estão suficientemente comprovadas pelos documentos
acostados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas
(art. 355, I, CPC).
Repilo as preliminares.
A Justiça brasileira é competente para o processamento e julgamento da
causa, uma vez que a cláusula de eleição de foro estrangeiro, conquanto
válida entre as partes contratantes, não vincula o terceiro sub-rogado em
ação regressiva. A sub-rogação operada em favor da seguradora diz
respeito, tão somente, ao direito material creditício, não abrangendo
estipulações contratuais outras, como as de natureza processual.
Nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL
-
CONTRATO
DE
TRANSPORTE
MARÍTIMO - AÇÃO DE REGRESSO - SUB-ROGAÇÃO -
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO - MATÉRIA PROCESSUAL -
INOPONIBILIDADE
AO
SUB-ROGADO
-
AUSÊNCIA
DE
INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DO
V. ACÓRDÃO RECORRIDO - INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO
ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA/STF - RECURSO NÃO
CONHECIDO. I O instituto da sub-rogação transfere o crédito apenas
com suas características de direito material. A cláusula de eleição do
foro estabelecida no contrato entre segurado e transportador não opera
efeitos com relação ao agente segurador sub-rogado. II - acórdão
assentado em mais de um fundamento, sem que todos tenham sido
objeto de impugnação. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 283/STF.
III - Recurso especial não conhecido”. (STJ, REsp 1.038.607/SP, Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/05/2008, DJe 05/08/2008);
Ação regressiva - SEGURADORA - RESSARCIMENTO EM RAZÃO
DO perecimento de mercadoria EM TRANSPORTE MARÍTIMO
INTERNACIONAL (FRANGOS CONGELADOS) - FORO DE
ELEIÇÃO - INOPONIBILIDADE EM AÇÕES REGRESSIVAS -
COMPETÊNCIA DO TERRITÓRIO NACIONAL - PRECEDENTES
STJ E DA CORTE. AUTORA - LEGITIMIDADE ATIVA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECONHECIMENTO
-
CONTRATO
DE
SEGURO
-
REGULARIDADE - INDENIZAÇÃO - PAGAMENTO - SUB-
ROGAÇÃO NOS DIREITOS DA
SEGURADA - RÉ - MAU FUNCIONAMENTO DO CONTEINER
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
-
PEDIDO
-
PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA RÉ
NÃO PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1017052-62.2017.8.26.0562;
Relator (a): Tavares de Almeida; 24a Câmara de Direito Privado; Santos;
j. 08/08/2019);
Ação Regressiva de Ressarcimento Seguro Transporte marítimo
internacional de cargas Avarias Cerceamento de defesa Ausência
Competência da justiça brasileira para julgamento do feito Legitimidade
ativa e passiva configuradas Interesse de agir patente Decadência e
Prescrição Não ocorrência Responsabilidade objetiva da transportadora
Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada Ação julgada
procedente Sentença corretamente fundamentada Ratificação nos moldes
do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal Recurso improvido,
com elevação da verba honorária, nos termos do artigo 85 §§ 1° e 11 do
NCPC (TJSP; Apelação Cível 1004548-24.2017.8.26.0562; Relator (a):
Souza Lopes; 17a Câmara de Direito Privado; Santos; j. 24/04/2019.
Grifei).
Por seu turno, não há que se falar em ilegitimidade passiva do agente
marítimo, que na qualidade de representante do transportador estrangeiro
em território nacional responde solidariamente pelos danos verificados
na execução do contrato de transporte. Nessa linha é, igualmente,
pacífica a jurisprudência:
"AÇÃO
REGRESSIVA
-
CONTRATO
DE
TRANSPORTE
MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGAS CARGA AVARIADA
PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM DO AGENTE MARÍTIMO REJEIÇÃO - O agente
marítimo, na condição de mandatário e único representante legal no
Brasil de transportadora estrangeira, assume, juntamente com esta, a
obrigação de transportar a mercadoria, devendo ambos responder pelo
cumprimento do contrato do transporte internacional celebrado
Precedentes Preliminar rejeitada [...]" (TJSP; Apelação Cível
1099294-43.2016.8.26.0100; Relator (a): Walter Fonseca; 11a Câmara
de Direito Privado; São Paulo; j. 28/11/2019);
“RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte marítimo Ação regressiva
Sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação à MSC
Mediterranean Shipping Compay S.A e extinto o processo sem
resolução de mérito com relação à MSC Mediterranean Shipping do
Brasil Ltda. por ilegitimidade passiva Insurgência da autora.
Ilegitimidade Agente marítimo que atua na condição de representante
comercial exclusivo da transportadora em território nacional, devendo
com ela responder solidariamente por eventuais danos causados no curso
do contrato de transporte Legitimidade passiva reconhecida Preliminar
acolhida (...)” (TJSP, Apelação Cível no 1005356-63.2016.8.26.0562;
18a Câmara de Direito Privado; Relator Helio Faria; j. 07/03/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grifei).
Descabida, ainda, a alegação de ilegitimidade ativa.
Ao contrário do alegado, a apólice de seguro está acostada a fls.
34/107 e estava vigente ao tempo do sinistro (de 05/06/2018 a
05/06/2019). Já o pagamento da indenização à segurada, ao valor de
R$ 60.148,90, está comprovado pela documentação de fls. 310/2,
cuja juntada em réplica deve ser admitida.
Nesse ponto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, na falta de
má-fé consistente na intenção de surpreender o Juízo e a parte contrária
(não evidenciada no caso concreto) e assegurado o contraditório (não
houve impugnação de autenticidade), é de se admitir a produção de
prova documental após inicial e contestação, flexibilizando-se a regra do
artigo 434 do Código de Processo Civil a bem da melhor cognição
judicial dos fatos.
As demais matérias defensivas dizem respeito ao mérito e nesta sede
serão analisadas.
Ao contrário do alegado, a mercadoria avariada (ampolas de vidro)
e as circunstâncias do sinistro (transbordo) estão abrangidas pela
cobertura securitária, conforme expressa previsão contratual (fls. 38
e 101 - "objeto do seguro" e "cobertura adicional de transbordo e
desvio de rota").
Por sua vez, as especificações da carga (em especial sua natureza,
quantidade de itens e valor) estão suficientemente discriminadas nos
documentos de fls. 119/22 e 124 (bill of landing e invoice,
conhecimento de transporte e nota fiscal).
Outrossim, não há dúvida de que os danos ocorreram durante o
transporte.
O contêiner foi desembarcado no Porto de Santos/SP em 27/08/2018
com diversas avarias estruturais (apontadas a fls. 126/7), todas
compatíveis com o comprometimento da incolumidade da carga. O
documento foi emitido pela autoridade portuária por ocasião do
desembarque e não foi impugnado em sua autenticidade.
Os danos do contêiner vêm confirmados pelo relatório de fl. 129 e pela
regulação de sinistro (fls. 131 e 136/53). As fotografias de fls. 140/3
falam por si e atestam, de maneira segura, a gravidade das avarias, a
franquearem o contato da carga com intempéries (água e maresia) e sua
livre movimentação no interior do recinto, de todo inadequada para itens
de sabida fragilidade. Os danos ultrapassam, e muito, aqueles inerentes
ao transporte marítimo e não comprometedores da funcionalidade do
recipiente.
O caráter unilateral da vistoria não compromete, por si, o valor
probatório de seus achados, à vista da coerência dos relatos, da
clareza das imagens, do cotejo com outros documentos emanados de
terceiro desinteressado e, também, da falta de qualquer subsídio
concreto apto a colocar em dúvida a versão narrada na inicial, ou
seja, a sugerir a ocorrência dos danos após o desembarque.
É de se concluir, pois, que as avarias no container decorreram de
ato imputável ao transportador, desproteção que guarda nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade com os danos experimentados pelas mercadorias
seguradas.
Constitui obrigação de resultado do transportador entregar a coisa
transportada incólume no destino acordado (arts. 749 e 750, CC),
respondendo objetivamente por eventuais danos, dos quais só se eximirá
à vista de comprovada excludente.
No caso dos autos, a requerida não se desincumbiu de provar fato
excludente de sua responsabilidade, nem qualquer outro fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da requerente. Instada à produção de
prova em audiência, silenciou (fls. 284, 287 e 342). Deve arcar, pois,
com as consequências de sua inércia probatória (art. 373, II, CPC).
Comprovado o pagamento do seguro, operou-se regularmente a sub-
rogação da autora (artigo 786 do Código Civil: “Paga a indenização, o
segurador subroga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”; Súmula STF
188).
A indenização deve se dar pelo montante comprovadamente
segurado pago à segurada com a cotação do dólar da data do
pagamento, descontado o quanto arrecado com o descarte do
material inutilizado (R$ 1.807,95
fls. 322). O valor cotado pela
seguradora está em desconformidade com a cotação do dólar da
data do pagamento (26-março-2019) devendo ser ajustado conforme
a Tabela do Banco Central do Brasil.
Por fim, colaciono precedentes da jurisprudência paulista, em casos
similares ao presente: Ação regressiva DE REPARAÇÃO DE DANO
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO - AVARIA DE
MERCADORIA - TRANSPORTE MARÍTIMO - SEGURADORA -
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO SINISTRO - SUB-
ROGAÇÃO NOS DIREITOS DA
SEGURADA - EMBALAGEM RECEBIDA SEM RESSALVAS NO
PORTO DE ORIGEM - FATO INCONTROVERSO - AVARIAS
DETECTADAS NO ATO DO DESEMBARQUE - RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DO FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC -
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. APELO DA AUTORA PROVIDO (TJSP, Apelação
018037-02.2015.8.26.0562, rel. Antonio Luiz Tavares de Almeida,
Santos, 11a Câmara de Direito Privado, 30/06/2016).
Apelação. Ação regressiva. Transporte marítimo. Sub-rogação da
seguradora nos direitos da proprietária da carga. Inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor. Perda de mercadoria apurada na
desestiva do granel sólido transportado, devidamente comprovada,
malgrado Súmula 109 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Conhecimento de embarque sem ressalvas. Perda “natural” de 1,90% do
total da carga importada. Inadmissibilidade. Apólice de seguro. Recibo
de quitação de sinistro. Responsabilização objetiva da transportadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
marítima. Inexistência de excludente do dever de indenizar. Artigo 786
do Código Civil. Súmula 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal.
Recurso a que se dá provimento (TJSP, Apelação
9126787-09.2009.8.26.0000, rel. Mauro Conti Machado, Santos, 19a
Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2012).
AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora. Contrato de transporte marítimo.
Danos materiais. As mercadorias foram embarcadas a bordo em perfeita
ordem e em boas condições, o que impõe a responsabilidade da ré como
transportadora da mercadoria. Decisão mantida. Incidência do art. 252
do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso não provido (TJSP, Apelação 9200035-76.2007.8.26.0000, rel.
Jurandir de Sousa Oliveira, Santos, 18a Câmara de Direito Privado, j.
13/06/2012).
De rigor, pois, o acolhimento parcial do pedido”.
(grifos nossos)
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção parcial
dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar
inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Insta reiterar que a concisão característica da r. sentença recorrida
não implica ausência de análise das matérias sub judice, tampouco falta de
fundamentação, pois se observa que foi analisada com acuidade e precisão toda a
matéria de fato e de direito trazida a Juízo, seja processual seja atinente à matéria de
fato, inclusive os valores da condenação.
Como é cediço, não pode ser a decisão considerada omissa ou
insuficiente apenas porque o entendimento adotado não é aquele defendido pelo
apelante.
A propósito, como leciona Theotonio Negrão: “o órgão judicial,
para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para composição
do litígio (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU
17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207”
(in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed., 2.007, p.
698, nota 3 ao art. 535).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, conforme precedentes, “não está o Tribunal obrigado
a responder, um a um, a todos os argumentos das partes. A decisão judicial volta-se
para a composição de litígios. Não é peça teórica ou acadêmica. Contentam-se os
princípios com o desate da lide segundo a res in iudicium deducta” (Lex-TJSP
207/247, rel. Des. Franciulli Netto).
Por fim, diante do provimento parcial da sentença, com
retificação e alteração apenas da cotação do dólar da data do pagamento (26-
março-2019), mantenho a distribuição dos ônus da sucumbência fixado na
respeitável decisão ante o sucumbimento mínimo da apelada.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
São as partes advertidas, desde já, que eventuais embargos de
declaração opostos sem o devido cabimento (art. 1022 CPC) estarão sujeitos ao
pagamento de multa de até dois por cento sobre o valor atualizado da causa,
conforme art. 1026, §2o do CPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator